Tribunal: TJES
Processo: 5005625-62.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-62.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA DE JESUS SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005625-62.2023.8.08.0021

RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE OPERADORA DE PLANOS S.A e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECORRIDO: CAROLINA DE JESUS SILVA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO ED ASSISTENCIA MÉDICA AO APOSENTADO OFERECIDO PELA SISTEL. ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO QUE ESTABELECU A MANUTENÇÃO DO PLANO À AUTORA. DEVIDO O REESTABELECIMENTO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo requerido Bradesco, no Id. 8375662.

Recurso Inominado interposto pelo requerido Fundação Sistel de Seguridade Social, id. 8375666.

Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 8375673, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s 8375662 e 8375666 ), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8375656), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial para d
eterminar o RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE da autora,
nas mesmas condições de cobertura, pagamento de prêmio e sem necessidade de observância de novo período de carência. Fixo multa diária de R$1000,00 (mil reais), a partir de quinze dias da intimação da parte ré sobre o trânsito em julgado,, com cômputo limitado até R$50.000.00 (cinquenta mil reais).Em caso de descumprimento total, converto a obrigação em perdas e danos e no valor correspondente ao limite das
astreintes
(R$50.000,00), quantia suficiente para que a parte autora absorva o impacto do descumprimento e contrate novo plano.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação moral, em que a autora afirma que na ação de divórcio de número 0001780-78.2021.8.08.0021, foi acordado com seu ex marido que ela, autora, seria mantida como dependente no plano de saúde. Sustenta que seu ex marido concordou com a migração do plano empresarial para individual, nas mesmas condições de cobertura, com o pagamento do prêmio e sem necessidade de carência. Aduz que a manutenção do plano tem caráter alimentar e que possui patologias que demanda acompanhamento médico. Postula pelo reestabelecimento do plano, além de reparação moral.

O Recorrente Bradesco Saude em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, arguindo sua ilegitimidade passiva, no mérito aduz, em síntese, não possuir ingerência sobre as manifestações feita pela estipulante ( Sistel), que não comercializa seguro individual, alega que a multa cominada é excessiva.

A Recorrente Fundaçao Sistel, em suas razoes recursais alega, em síntese, a inaplicabilidade do CDC a relação firmada com entidade fechada de previdência complementar, ausência doe requisito para manutenção do plano de saúde.

Inicialmente resta esclarecer que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência fechada, conforme dispõe a Súmula 563 , com o seguinte enunciado: “O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às
entidades
abertas de
previdência
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com
entidades

fechadas
”. Caso dos autos, pois a SISTEL trata-se de entidade fechada de previdência complementar.

Sob a ótica da assistência à saúde também prestada pela fundação a seus beneficiários, idêntica é a conclusão, haja vista o Enunciado Sumular n. 608 da Corte Superior determinar a incidência da Lei Protetiva aos contratos de plano de saúde, "salvo os administrados por entidades de autogestão" – e a requerida, entidade social sem fins lucrativos, enquadra-se nessa exceção.

A despeito da não incidência do CDC no caso sub judice, a pretensão autoral encontra guarida, ainda assim, nos preceitos emanados do Código Civil.

Registra-se, inicialmente, que, para além de oferecer benefícios previdenciários complementares ao empregados de suas patrocinadoras, a fundação Sistel, na qualidade de estipulante, também lhes oferece assistência à saúde por meio do Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), firmado na modalidade coletiva por adesão. E o art. 4º, caput, do regulamento respectivo assim estabelece:

Art. 4º. Podem ser inscritos como usuários do PAMA: I os contribuintes assistidos inscritos no Plano de Benefícios da SISTEL (PBS) e em gozo de suplementação de aposentadoria; II os contribuintes detentos ou reclusos inscritos no PBS, desde que não amparados pela assistência médica própria do estabelecimento penal; III os seguintes beneficiários inscritos como tal nos termos do Regulamento do PBS: a)
o cônjuge, a companheira ou companheiro
; b) os filhos menores de 21 (vinte e um) anos; c) os filhos inválidos e sem recursos.

Adiante, o art. 7º da mesma normativa apregoa: "Será cancelada a inscrição do usuário que, inscrito na forma do art. 4º, deixar de atender a qualquer das condições exigidas para a respectiva inscrição".

No caso dos autos, o desfazimento do plano em relação à autora operou-se, em princípio, com espeque nos aludidos dispositivos, haja vista se divorciou, de modo que a demandante, segundo alega a fundação requerida, deixou de satisfazer condição impreterível à sua permanência como beneficiária.

Dada as particularidades da causa, entendo que a SISTEL incorreu em contradição, pois o cancelamento do plano de saúde, no caso, esbarra diretamente no princípio da boa-fé objetiva, art. 422 do Código Civil, in verbis:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Verdadeira regra de conduta, trata-se de cláusula geral que impõe aos contraentes o dever de agir com lealdade, honestidade e retidão não só durante as tratativas, como também na formação e na consecução do contrato. Decorre da referida norma programática a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pelo qual o sujeito assume conduta contradizente com outra que a precede no tempo, e assim viola a lealdade e a confiança depositadas na relação jurídica pela outra parte.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que o fim da relação conjugal não é suficiente para a exclusão da sua condição de dependente, sobretudo quando decidido em sede de ação própria tal condição,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM) contra a ordem proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Curvelo que determinou a inclusão de ex-cônjuge de militar, como dependente beneficiária da assistência à saúde prestada pela autarquia. II -
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, dado ante o caráter alimentar da prestação
. Precedentes: AgInt no RMS 43.662/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe 7/12/2016 e AgRg no REsp 1.454.504/AL, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 1º/9/2014. III - Agravo interno improvido
( AgInt nos EDcl no RMS 55.492/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018  Grifos de acrescidos).

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO - FUSEX. EX-ESPOSA DE MILITAR. DIREITO À PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDENTE. ART. 50, IV, e, c/c o § 2º, VIII, da LEI 6.880/80. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. RECONHECIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão da recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da legislação de regência,
a ex-esposa de militar, com direito à pensão alimentícia fixado em sentença transitada em julgado, enquanto não contrair outro matrimônio, é considerada sua dependente, fazendo jus à assistência médico-hospitalar na condição de beneficiária do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, para o qual o ex-cônjuge contribui.

3. Recurso especial não provido
( REsp 1267053/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013

Deste modo, inexiste óbice para o reestabelecimento do seguro saúde da recorrente, sobretudo em razão do segurado titular permanecer vinculado à entidade fechada de previdência complementar.

Ressalte-se que, muito embora a decisão proferida na demanda de divórcio não possa ser oponível à entidade recorrente, verifica-se que inexistem prejuízos para a mesma na manutenção da autora no contrato de seguro saúde, sobretudo em razão do beneficiário titular permanecer vinculado à entidade estipulante. Ainda, a r. sentença de piso estabeleceu que o custo do plano será pago pela autora.

Em relação a ilegitimidade da Bradesco Saúde, atualmente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que em se tratando das condições da ação (legitimidade ad causam, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido) seria aplicada a Teoria da Asserção e, portanto, devem ser auferidas à vista das afirmações do demandante, sem levar em conta as provas produzidas no processo.

Pontue-se que o Novo Código de Processo Civil não trata expressamente das condições da ação, mas não as afastou por completo sendo ainda necessário o interesse e a legitimidade para o ajuizamento da ação.

Na hipótese, a Autora é destinatária final dos serviços médicos contratados com a Bradesco Saúde e a Sistel, é a empresa que negocia diretamente com os associados todas as condições do plano médico. Ainda, no id. 8375504, consta na própria carteirinha do plano, a identificação da Bradesco Saúde.

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade
, devendo a Bradesco Saúde permanecer no polo passivo, respondendo à presente ação juntamente com a segunda Ré – Sistel - , solidariamente, conforme sentenciado.

No que se refere as astreintes fixadas, a multa por descumprimento de ordem judicial, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor.

A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, entendo que a multa da forma como fixada não ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida na forma como fixada em sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)